Tribunal: TJBA
Processo: 0506264-07.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506264-07.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ISABEL ROSSANESI GARCIA

Advogado(s)
:
IVANA DULCE FRANCA RIOS

ACORDÃO

Ementa
: Direito Tributário. Apelação cível. Responsabilidade civil do estado. Ação declaratória c/c indenizatória. Registro fraudulento de veículo junto ao DETRAN/BA. Cobrança indevida de IPVA. Inscrição em dívida ativa. Protesto de CDA. Inscrição em cadastro restritivo de crédito. Dano moral in re ipsa. Responsabilidade objetiva configurada. Indenização fixada. Recurso do estado desprovido. Recurso da autora provido.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, nos autos da ação nº 0506264-07.2013.8.05.0001, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o Estado da Bahia em relação ao veículo Omega GLS, placa JNB-8318, RENAVAM 006306125, e determinando o cancelamento dos débitos de IPVA, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais;

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do Estado pela indevida inscrição da autora em dívida ativa e protesto decorrente de débitos de veículo registrado fraudulentamente em seu nome; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais diante do protesto e da restrição creditícia decorrente de ato ilícito estatal;

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva (CF, art. 37, §6º), bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a conduta administrativa, prescindindo de dolo ou culpa;

4. A inscrição da autora em dívida ativa e o subsequente protesto de débito inexistente violaram direitos da personalidade (CF, art. 5º, X), configurando ato ilícito indenizável (CC, arts. 186 e 927);

5. O dano moral, em casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou protesto de título, é presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no AREsp 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, DJe 06/06/2024);

6. Não há perda superveniente do objeto da ação em razão do cancelamento administrativo do débito em 2015, pois a demanda foi ajuizada em 2013 e era necessária para resguardar o direito da autora;

7. Configurado o dano extrapatrimonial, a indenização deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com precedentes desta Corte;

8. O recurso do Estado da Bahia deve ser desprovido, e o da autora provido, para condenar o ente público ao pagamento da indenização por danos morais, além da manutenção da declaração de inexistência da relação jurídico-tributária;

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do Estado desprovido e recurso da autora provido para impor a compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao réu, mantendo a sentença de primeiro grau em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelação simultâneos

nº 0506264-07.2013.8.05.0001
,
em que é apelante/apelado
ESTADO DA BAHIA

e

apelada/apelante
ISABEL ROSSANESI GARCIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto do relator.